Tribunal: TJMT
Processo: 0005235-05.2015.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005235-05.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KARINA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.242.731-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE PADUA GUIMARAES - CPF: 026.420.821-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCILEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Soberania dos veredictos.

Participação de menor importância. Tese não submetida aos jurados. Preclusão
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena
de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (
CP,
art
.
121, § 2º, III).
A apelante
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob a alegação de legítima defesa própria e de terceiro. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da participação de menor importância
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da tese de legítima defesa invocada pela defesa; (
ii
) estabelecer se é possível o reconhecimento da participação de menor importância da apelante, em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório dos autos, sendo legítima a rejeição da tese de legítima defesa, diante da ausência de demonstração de agressão injusta pela vítima e da desproporcionalidade do meio empregado
.

4.
A jurisprudência orienta que a anulação do veredicto do Júri exige flagrante desconexão entre a decisão dos jurados e o acervo probatório, o que não se verifica
quando
a versão acusatória
acolhida pelo Conselho de Sentença
encontra respaldo nos elementos colhidos
durante a persecução penal
.

5.
A tese de participação de menor importância não foi submetida ao Conselho de Sentença em quesito específico, tampouco houve impugnação pela defesa
no momento
oportun
o
, ensejando a preclusão da matéria e impossibilitando sua análise em sede recursal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘c’; CP,
arts
. 25, 29, § 1º, e 121, § 2º, III; CPP,
arts
. 483, IV; 484; 492, I, ‘c’; 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.8.2024; STJ, HC 781.071/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.3.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 13; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j.
19.7.2024; TJMT, AP 0012010-94.2005.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 20.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara d
a Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.
0005235-05.2015.8.11.0045,
código
112557
,
na qual
a
apelante

foi
condenad
a

à
pena de
1
2
anos

de
reclus
ão, em regime
inicial fechado
, pela prática do crime
de
homicídio qualificado
(
artigo
121, § 2º, I
II
,
do Código Penal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando ter agido em legítima defesa própria e de terceiro. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal

(Id
2
624218
53
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Parquet

pugna pelo desprovimento

do recurso (Id
2
6
2421857
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
77756857
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
recurso, uma vez
que
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
a
apelante

foi
condenad
a
pelo Tribunal do Júri
pela
prática
do

crime

de
homicídio qualificado

(
CP,
art
.

121, § 2º, I
II
)
,
em razão do fato ocorrido
no dia

24 de abril de 2015,
durante a madrugada, na rua Sergipe, no bairro Jardim das Palmeira, em Lucas do Rio Verde/MT, a apelante, juntamente com o corréu
Darciley
e o adolescente A. dos S. de O., com emprego de meio cruel, mataram a vítima Fernando, mediante golpes com barra de ferro e pedradas.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame d
os

pedidos.

I – Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso, no qual
sustenta
, inicialmente,
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando
que a apelante
agi
u
em legítima defesa própria e de terceiro, uma vez que a vítima teria efetuado disparos de arma de fogo contra ela e seu ex-companheiro.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, entendo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 165093169
– p.
18); Boletim de Ocorrência (Id. 165093169
– pp.
58
a
68); Termo de Apreensão (Id. 165093169
– p.
69); Certidão de Óbito (Id. 165093169 –
p.
75); Auto de Descrição e Constatação de Local de Crime (Id. 165093170 –
pp.
29
a
36); Relatório Policial (Id. 165093140 –
pp.
37
a
42); Laudo de Necropsia (Id. 165093170 –
pp.
94
a
101)
e
Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 165093171 –
pp.
2
a
5)
.

A
co
autoria ficou demonstrada pelo conjunto probatório.

Como é cediço, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III,
‘
d
’
, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar
nenhum
respaldo no conjunto probatório.

A respeito da dinâmica fática, constata-se dos autos que no dia do fato,
a vítima tomou

conhecimento por sua genitora de que o corréu
Darciley
, esteve em sua residência à

procura de seu irmão Paulo Sérgio e, ao não o encontrar, o ameaçou de morte, bem como

toda a sua família, em razão de desavenças pretéritas, momento no qual a vítima saiu

procurando
D
arciley
, tendo o encontrado juntamente a K
arina, ora apelante
.

Na ocasião, após um novo desentendimento, a
apelante
, apossou-se de uma

barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça da vítima, sendo que, posteriormente a barra foi

utilizada pelo corr
é
u para continuar os ataques contra a vítima, atingindo-a, tão somente, em

sua cabeça e face
.

Para
a configuração da legítima defesa, é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso dos meios necessários; e d) uso moderado de tais meios.

No caso
em apreço
, não
ficou
demonstrada a injusta agressão por parte da vítima, tampouco

moderação no uso dos meios de reação, já que o golpe deferido
, com uma barra de ferro,
atingiu região letal e resultou em desfiguração do rosto da vítima, circunstância incompatível com a legítima defesa nos termos do art. 25 do Código Pena
l.

Consta do
laudo de necrópsia que a vítima foi atingida somente na cabeça, de forma reiterada, resultando em esmagamento e desfiguração do rosto
(Id
165093170
– pp.
94
a
101
)
, o que demonstra a desproporcionalidade da conduta e afasta a tese de legítima defesa.

Ainda que a apelante alegue ter desferido apenas um golpe com a barra de ferro
,
conforme bem apontado nas contrarrazões recursais,
“
a ação inicial de KARINA foi o que desencadeou

todos os demais golpes perpetrados pelos corréus, das quais ela ainda não fez nada para

impedir
”
(Id 262421857),
sendo
, pois,
legítima a opção dos jurados pela tese acusatória.

Assim
,
as provas colhidas durante a instrução e apresentadas em plenário evidenciam a brutalidade da conduta imputada à
apelante
, consistente em golpe com barra de ferro que contribuiu de modo relevante para o resultado letal, em contexto no qual a suposta agressão inicial atribuída à vítima não foi devidamente demonstrada nem se revelou apta a configurar excludente de ilicitude, como bem pondera
do

pel
os
J
urados.

Nesse contexto, verifica-se que
o Conselho de Sentença acolheu uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, aderindo à interpretação dos fatos sustentada pelo Ministério Público em sede de plenário, em detrimento da tese defensiva de legítima defesa aventada pela apelante.

A escolha dos
J
urados por determinada interpretação dos fatos, desde que amparada por suporte probatório mínimo, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
como alegado pela Defesa,
mas, sim, expressão legítima de sua soberania.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
:
“
a escolha por uma das teses possíveis, diante da ambiguidade probatória, é manifestação legítima da função julgadora do corpo de jurados
”

(Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 398).

Ressalte-se que
ao
reexaminar veredictos do Tribunal do Júri,
esta instância ordinária
deve restringir-se a um juízo de compatibilidade entre a decisão e o conjunto probatório disponível, sendo vedado substituir a convicção dos jurados pela do juízo togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
‘
c
’
, da Constituição
Federal
.

Assim, não se revela juridicamente viável a desconstituição do veredicto proferido, porquanto a deliberação dos jurados não se mostra dissociada do acervo fático-probatório dos autos, tampouco destituída de elementos de convicção formados sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
no sentido de que
“
s
e há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação do agravante, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
”
(
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
j.
1
2
.
8
.
2024).

Aliás, essa é a orientação
pacífic
a no âmbito
deste Tribunal:
“
A
decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado
Orientativo n.
13).

A propósito:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(
TJMT,
AP 1002068-30.2022.8.11.0008
,
Rel
.
Des. Orlando de Almeida
Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
19.7.2024)
.

Por tais considerações, observo que não há f
lagrante desconexão entre o veredicto e as provas produzidas
nos autos
, razão pela qual a manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é medida de rigor.

II – Da participação de menor importância:

Subsidiariamente, a
Defesa
requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

Sem razão, contudo
.

Como bem destacado pelo Ministério Público, a participação de menor importância constitui causa de diminuição de pena que deve ser objeto de
quesitação
específica ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 483, IV, do Código de Processo Penal.

O
art
igo
484

do CPP
preceitua que
concluído os debates e formulados os quesitos, o
Juiz-
Presidente fará a leitura deles, indagando às partes se possuem algum requerimento ou reclamação a fazer, o que deve constar obrigatoriamente em ata.

No
presente
caso, conforme se depreende da ata de julgamento
(Id 262421844)
, não houve
formulação de quesito
específic
o
sobre a participação de menor importância
, tampouco
impugnação

aos quesitos por parte da defesa
.

Saliente-se que

a falta de insurgência em
momento oportuno atrai a preclusão da matéria.

Nesse sentido
:

“
Inviável o reconhecimento da nulidade decorrente de vício na
quesitação
, a respeito da participação de menor importância, quando evidenciado que, além de tal tese não ter sido sustentada pela defesa em plenário, não houve insurgência em momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão
.”
(STJ, HC
781.071/RS,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.
14
.
3
.
2023
).

Igualmente, o entendimento deste Tribunal
, em sintonia com a legislação vigente (CPP, art. 492, I, ‘c’), é de que o Juiz-Presidente somente imporá os aumentos ou diminuição da pena que forem admitidas pelo Conselho de Sentença
:
“
O argumento de participação de menor importância não foi submetido aos jurados em plenário, inviabilizando seu reconhecimento em sede recursal, conforme o disposto no CPP, art. 492, I, ‘c’.
”
(TJMT, AP
0012010-94.2005.8.11.0042,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal
, j.
20
.
2
.
2025
).

Assim sendo,
o reconhecimento da participação de menor importância

por
esta instância revisora,
em sede recursal
,
implicaria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Portanto, não há como acolher a pretensão
defensiva
quanto ao reconhecimento da participação de menor importância.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida nos termos em que fixada.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer
ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025